Tribunal: TJSP
Processo: 1001285-13.2025.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço bancário. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do Banco Réu. Acolhimento.

IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM DE RESERVA CONSIGNÁVEL (RMC). Contrato Bancário. Assertiva de desconhecimento da natureza da contratação. Teses

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviço bancário. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do Banco Réu. Acolhimento.

IMPUGNAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM DE RESERVA CONSIGNÁVEL (RMC). Contrato Bancário. Assertiva de desconhecimento da natureza da contratação. Teses manifestamente contrárias às provas dos autos. Ausência de verossimilhança que permita a inversão 'ope iudicis' do 'onus probandi'. Peculiaridades do caso concreto. Previsão legal do cartão de crédito em tela (Lei 10.820/2003 e Instrução Normativa INSS/PRES 28/2008). Casa bancária que apresentou provas acerca da regularidade da contratação. Ausência de verossimilhança nas alegações do consumidor. Ainda que a Autora alegue desconhecimento da contratação, é preciso observar que os créditos foram disponibilizados em sua conta e há anos os descontos foram realizados em seu benefício, sem qualquer ressalva. Comportamento contraditório da Autora, que assinou o contrato em 2019, tendo ajuizado a presente demanda após 6 anos.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos principais, com inversão do ônus da sucumbência.
RECURSO PROVIDO.